Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-56.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATA ASSEMBLEAR CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO QUADRO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EQUIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatória de ata assemblear cumulada com obrigação de fazer. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Impugna o valor atribuído à causa e pede a reforma dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.
2. Em consonância com o art. 291 do Código de Processo Civil, “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Por sua vez, o art. 292 do CPC elenca os parâmetros a serem utilizados quando da fixação do valor da causa. 2.1. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das especificações elencadas no dispositivo citado, uma vez que a presente ação tem natureza essencialmente declaratória.
3. A pretensão perquirida pelos autores consiste na declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, na qual o presidente decidiu monocraticamente pela não instalação da mediação, e na obrigação de realizar procedimento de mediação. 3.1. Portanto, ao contrário do que afirma a ré, a presente demanda não se trata de ação de dissolução parcial de sociedade empresária. 3.2. Em consonância com o pedido realizado pelos autores, a procedência da demanda implicaria na anulação da assembleia e na realização de procedimento de mediação, o que não significa o imediato reestabelecimento dos autores no quadro societário da ré, portanto possível que o valor da causa seja fixado por estimativa.
4. Uma vez que o valor da causa se encontra em consonância com o ordenamento jurídico, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência se mostra em harmonia com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC. 4.1. Tendo em vista que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da demanda. 4.2. O acolhimento do pedido implicaria em reformatio in pejus para o apelante, tendo em vista que o magistrado fixou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 5.000,00 e, caso aplicados os índices do art. 85, § 2o, do CPC, a verba não suplantaria o valor de R$ 200,00, mesmo que aplicada em seu patamar máximo, tendo em vista o baixo valor da causa.
5. Mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 5.000,00.
6. Apelo improvido.